Tribunal: STF
Processo: ARE 1321773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. O crédito que já tenha sido objeto de compensação indeferida não pode embasar nova compensação, hipótese em que esta deve ser considerada não declarada, nos termos do artigo 74, §§ 3° e 12, da Lei Federal n° 9.430/1996.
    2. O despacho decisório sob análise (fls. 179) aplicou corretamente tais disposições ao caso, pois decisão em processo administrativo preexistente atestou a insuficiência do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ/2011.
    3. De fato, inexiste crédito excedente ao montante de saldo negativo de IRPJ/2001 compensado em procedimento anterior, hipótese em que se reputa não efetuada a compensação, sem direito à manifestação de inconformidade.
    4. Apelação do autor desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 150, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O crédito que já tenha sido objeto de compensação indeferida não pode embasar nova compensação, hipótese em que esta deve ser considerada não declarada, nos termos do artigo 74, §§ 3° e 12, da Lei Federal n° 9.430/1996:
    §3 Além das hipóteses previstas nas leis especificas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003) 
    V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) 
    § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) 
    I - previstas no § 3o deste artigo; 
    Não há ilegalidade nos artigos 41, § 3°, XI, e 77 § 8°, da Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, porquanto refletem esses preceitos legais.
    O despacho decisório sob análise (fls. 179) aplicou corretamente tais disposições ao caso, pois decisão em processo administrativo preexistente atestou a insuficiência do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ/2011.
    As informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem a insuficiência do crédito do contribuinte:
    Informações (fls. 246/247): "Porém, quando do tratamento das DCOMP's acima relacionadas, registrado no processo n° 13896.722196/2013-24, em decisão de 07/03/2014, reconheceu-se tão somente crédito no montante de RS 5.963.655,83, insuficiente para extinguir mesmo os débitos até então relacionados. Portanto, ainda que o crédito alegado não tenha sido integralmente utilizado, é vedada ao contribuinte a apresentação de nova declaração de compensação após a ciência da decisão administrativa que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, nos termos da Lei n° 9.430, de 1996, e da IN RFB n° 1.300, de 2012, que disciplina o assunto (...)".
    De fato, inexiste crédito excedente ao montante de saldo negativo de IRPJ/2001 compensado em procedimento anterior, hipótese em que se reputa não efetuada a compensação, sem direito à manifestação de inconformidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente